Tribunal: TJDFT
Processo: 0721320-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL. OCUPAÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. DEVIDA. REGISTRO. CARTA ARREMATAÇÃO. DESNECESSIDADE. REANÁLISE. PLEITO. PROVIMENTO. RECURSO ESPECIAL.
1. Demonstrada a posse indevida sobre imóvel arrematado judicialmente, é devida ao arrematante indenização material correspondente ao aluguel da área, desde a data lavratura do auto de arrematação até a desocupação do bem, pois desnecessário aguardar o respectivo registro cartorário. Precedentes STJ.
2. Determinada a reanálise específica da questão por meio de provimento de Recurso Especial, resta inviabilizada a reapreciação das demais questões decididas quando do proferimento do acórdão anterior.
3. Recurso conhecido e provido.